Tribunal: TJBA
Processo: 8037697-64.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037697-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ANTONIO JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
MURILO BRANDAO SALES

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO. ÍNDICE DE 42,72% PARA JANEIRO DE 1989. APLICAÇÃO INTEGRAL. JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 685, DO STJ. INCIDÊNCIA DOS EXPURGOS POSTERIORES. TEMA 887, DO STJ. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8037697-64.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravado
ANTONIO JOSE DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator